Tribunal: TJES
Processo: 5013681-03.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013681-03.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON MACHADO
RECORRIDO: VITA COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013681-03.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
AILTON MACHADO

RECORRIDO:
VITA COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA. PROMESSA DE BRINDE. NÃO COMPROVADO. GRAVAÇÃO COMPROVA AUSÊNCIA DE PROMESSA. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por AILTON MACHADO em face de VITA COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA.

Em síntese, narra a parte autora que em 03 de março de 2023, após assistir uma propaganda na televisão, adquiriu 12 caixas do suposto medicamento denominado LEVER FR C/ 60 CAPS TERMAL PADP, pelo valor de R$3.000,00 em oito parcelas de R$375,00 com a promessa que receberia uma “Alexa” como brinde.

No entanto, relata que, além de não receber a “Alexa”, passou muito mal após tomar o suposto medicamento. Contudo, ao tentar efetuar a devolução dos produtos, teve sua solicitação negada pela requerida e não obteve sucesso no PROCON ao tentar resolver a questão.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor e extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7178669, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a oferta do brinde ocorreu e que a recorrida poderia apresentar aos autos o link da verdadeira propaganda. Assim, requer a reforma da sentença e o total provimento dos pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao cancelamento da compra e a indenização por danos morais, em razão da propaganda enganosa veiculada pela recorrida.

É de notório conhecimento que processo judicial requer uma base sólida de evidências que sustentem as alegações feitas pelas partes envolvidas. Sem provas mínimas, o juiz se encontra diante de um vazio probatório que dificulta a formação de uma convicção fundamentada.

A imparcialidade e a busca pela verdade material são pilares essenciais do sistema jurídico, e a ausência de provas mínimas impede que se possa tomar uma decisão justa e equitativa. Nesse cenário, é necessário que as partes apresentem elementos de prova consistentes e confiáveis para embasar suas alegações, possibilitando ao juiz uma análise adequada e imparcial dos fatos, a fim de se alcançar uma decisão justa e legítima.

No caso em questão, constato que o recorrente não foi capaz de comprovar a prática do ato ilícito pela ré. O autor alega que foi realizada a compra do produto em razão de uma propaganda na TV que prometia uma “Alexa” de brinde, no entanto, não conseguiu comprovar a existência dessa.

Ademais, percebe-se que a recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao anexar aos autos a gravação da compra, na qual o autor confirma sua escolha do brinde pela bolsa massageadora e o produto que adquiriu. Dessa forma, entendo que a sentença produzida pelo juízo prévio foi correta.

Portanto, uma vez que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela requerida, não vislumbro qualquer situação que caracterize dano extrapatrimonial suportado pelo recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)